Tribunal: CARF
Processo: 15374.900223/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.900223/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.194 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO - RIOLUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/01/2006
MATÉRIA NÃO RELACIONADA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de discussão invocada pelo sujeito passivo que não
é objeto do presente processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada), Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata
da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de pedido de compensação de crédito de COFINS não cumulativa
(código de receita 5856) referente ao período de apuração de dezembro/2005, pago por meio de
guia DARF em 13/01/2006. O valor foi compensado com débitos de COFINS não cumulativa
referente ao mesmo período de apuração, no mesmo valor do DARF de pagamento (R$
36.058,53) O pedido não foi homologado pela razão trazida no Despacho Decisório, no sentido
de que o DARF “discriminado no PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita
Federal.” (e-fl. 54)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.900223/2010-88
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900223/2010-88

Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de inconformidade afirmando
que a DCOMP foi transmitida com erro no valor do débito, razão pela qual transmitiu a DCOMP
retificadora em 14 de fevereiro de 2006, sob número 02080.75939.140206.1.7.042960. A defesa
foi julgada improcedente pelo acórdão da DRJ ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DARF NÃO
LOCALIZADO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. Não tendo sido localizado o Darf com as
características indicadas pelo contribuinte como origem do crédito, ratifica-se o
despacho decisório que não homologou a compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:
2006
COMPENSAÇÃO.
ESPÉCIE
DE
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. LIMITES DA APRECIAÇÃO
EM SEDE ADMINISTRATIVA No âmbito das compensações declaradas pelos
contribuintes, a apreciação administrativa da regularidade do procedimento do
contribuinte se limita à aferição da existência de crédito contra a Fazenda Nacional
estritamente declarado em declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (e-fl. 71)
Intimada desta decisão em 03/03/2015 (e-fl. 81), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 01/04/2015 (e-fls. 84 e ss.) sustentando, em síntese, que a Recorrente é uma
entidade imune em conformidade com o art. 150, VI, ‘a’ da Constituição Federal, anexando
decisões do Supremo Tribunal Federal e Ofício da Procuradoria do Município do Rio de Janeiro
que confirmam essa condição.
Em seguida os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Contudo, as matérias nele sustentadas não se
referem ao presente processo administrativo, inexistido a continuidade do contencioso instaurado
na Manifestação de Inconformidade. A Recorrente não enfrenta quaisquer das razões da r.
decisão recorrida para a manutenção do despacho decisório proferido .
Com efeito, a discussão invocada pelo sujeito passivo quanto a sua condição de
entidade imune em conformidade com o art. 150, VI, ‘a’ da Constituição Federal não guarda
qualquer relação com o presente processo administrativo, no qual o crédito de COFINS Não
cumulativa não foi reconhecido face a inexistência do DARF informado na DCOMP transmitida
pela Recorrente.
Com isso, não se toma conhecimento do Recurso Voluntário, vez que a matéria de
direito nele invocada não serem objeto do presente processo.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900223/2010-88

Em conformidade com o art. 74, §§ 9o ao 11o da Lei n.o 9.430/961, combinado
com o rito do Decreto n.o 70.235/72, a competência deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF se refere à matéria objeto dos processos de restituição, ressarcimento e
compensação: as razões do indeferimento trazidas no despacho decisório e a lide instaurada pelo
sujeito passivo por meio da Manifestação de Inconformidade.
No presente caso, a lide foi devidamente instaurada pela defesa própria
apresentada pelo sujeito passivo, indeferida pela decisão de primeira instância proferida pela
DRJ. Contudo, em sede recursal, o sujeito passivo não enfrenta as razões trazidas pela r. decisão
recorrida, invocando matéria que nada se relaciona com o presente processo (imunidade), sem
fazer qualquer correspondência com o crédito pleiteado no pedido de compensação, de COFINS
Não cumulativa.
Diante destas circunstâncias, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

1 Art. 74 (...) § 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e
intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de inconformidade contra a
não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá recurso ao Conselho de
Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital